Tribunal: TJMT
Processo: 1016768-06.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta por INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT, contra acordão proferido pela Segunda Turma Recursal Temporária de Mato Grosso, nos autos do Recurso Inominado n. 8019521-42.2019.811.0001.
Primeiramente, a reclamante defende o cabimento, bem como a tempestividade da reclamação.
Destaca que se trata de “(...) ação originariamente proposta nos tribunais, e que tem por objetivo fazer prevalecer, nas situações elencadas na lei, a autoridade das decisões proferidas em sede de recursos ou incidentes com força vinculativa, além de resguardar a competência dos tribunais”. (ID. Num. 53729974 – pág. 1)
Aduz que “(...) a não observância das decisões prolatadas neste E. Tribunal justifica a procedência da Reclamação e a cassação da decisão proferida em sentido contrário, conforme precedente na Rcl 157831/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/04/2017, Publicado no DJE 10/04/2017”; que “(...) é possível a interposição do presente recurso quando decisões efetivamente prolatada por Turmas Recursais, conflitam com decisões tomadas em sede de Recurso Especial atinente a demandas repetitivas, sendo competência dos Tribunais de Justiça dos Estados o processo e julgamento de tal mecanismo”. (ID. Num. 53729974 – págs. 1 e 2)
Faz um resumo da questão, alegando que “(...) a demanda versa acerca de declaração de inexistência de débito, em que a causa de pedir funda-se na alegação de a IES supostamente estaria cobrando diferenças de valores incompatíveis com o contratado uma vez que é beneficiário de bolsa de 100% do FIES, a tutela foi concedida para: suspensão da cobrança em discussão; A abstenção de efetivação da matrícula pelo aluno; A abstenção de inclusão do nome do autor no rol de inadimplentes; A abstenção de impedir o autor de frequentar as aulas, realizar provas e de acessar o sistema da instituição”; que “Adveio SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO em razão da incompetência deste JEC, nos termos do artigo 8o, caput e §1o c/c artigo 51, IV, ambos da Lei no 9.099/95 c/c artigo 485, IV, do Código de Processo Civil”; e que “(...) Por conseguinte, houve a interposição do RECURSO INOMINADO PELA PARTE ADVERSA para reformar integralmente a decisão prolatada, pleiteando A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA CIVIL e a suposta ilegalidade na cobrança dos valores corados pela IES”. (ID. Num. 53729974 – pág. 2)
Afirma que, por unanimidade, o Recurso Inominado, além de entender pela competência, julgou o mérito da ação, sem que a primeira instância adentrasse ao mérito, e, ainda, condenou a ora Reclamante ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.
Alega que, suscitando matéria de ordem pública, interpôs Embargos de Declaração arguindo supressão de instância como o consequente retorno dos autos ao Juízo de primeiro Grau para julgar o mérito.
Argumenta que buscar impugnar o acórdão em face de existência de precedentes neste Sodalício, no sentido de que as diferenças não açambarcadas pelo fies devem ser pagas pelos acadêmicos; e, também, que deve ser preservada a competência.
Ressalta também acerca de entendimento em que se reconhece a inexistência de débito objeto da lide, obstando a negativa de rematrícula do aluno; todavia, de não cabimento de indenização por danos morais, por se tratar de discussão acerca de cláusulas contratuais.
Alega nesse sentido, controvérsia com precedente so STJ, acerca da inexistência de dano moral, ante a discussão sobre as cláusulas do contrato e também porque presente a boa-fé e a ausência de inscrição em cadastro de proteção ao crédito.
Defende o sobrestamento do processo, asseverando que existe ação coletiva proposta pelo CENTRO ACADÊMICO DOS ALUNOS DE MEDICINA DO UNIVAG – RECURSO ESPECIAL – Resp 1.110.549/RS afetado ao rito dos Recursos repetitivos.
Salienta que na Ação Coletiva n. 1005518-09.2016.8.11.0002, ajuizada pelo Centro Acadêmico XII de Agosto – Medicina foi deferida liminar suspendendo as cobranças excedentes de eventuais valores que não estejam previstos nos contratos de financiamento do FIES e que os alunos da instituição requerida não tenham ciência ou anuído, determinando-se, ainda, a promoção da rematrícula dos alunos beneficiários do FIES, referentes aos próximos semestres letivos, além de proibir óbices de acessos dos alunos ao portal acadêmico e demais serviços disponibilizados ao aluno, e também proibiu que fossem os nomes dos alunos incluídos no rol dos órgãos de proteção ao crédito.
Frisa que o REsp 1.110.549/RS afetado no rito dos recursos repetitivos e TEMA 675/STF induzem a suspensão de ação individual em razão da existência de ação coletiva, em prestígio à segurança jurídica nos julgados.
Aduz que prevalece o entendimento de que havendo o ajuizamento de ação coletiva com objeto similar ao de ações individuais, deverão ser suspensos os processos individuais para aguardarem o julgamento do processo coletivo.
Requer o recebimento da reclamação, com a concessão da medida liminar, determinando-se a suspensão da tramitação do processo – autos de n. 8019521-42.2019.811.0001.
No mérito, requer a procedência da reclamação, cassando a decisão proferida pela Segunda Turma Recursal (cassação do acórdão), reconhecendo que a diferença deve ser quitada pelo aluno, sobretudo quando há previsão na avença e concordância expressa dele com essa cobrança conforme precedente declinado (Proc. 1004469-93.2017.8.11.0002 e, subsidiariamente, requer a extirpação da condenação por danos morais).
Ainda, subsidiariamente, requer o sobrestamento do feito até que seja proferida decisão na Ação Coletiva n. 1005518-09.2016.8.11.0002, em trâmite perante a Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, ajuizada pelo Centro Acadêmico XII de Agosto (Medicina), sob entendimento de que devem ser suspensas as ações individuais em razão da existência de ação coletiva. (REsp 1.110.549/RS – afetado ao rito dos recursos repetitivos).
É o relato do necessário.
D E C I D O
O artigo 989, do NCPC, diz que ao despachar a reclamação, o relator “se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável”.
No caso em apreço, não identifico, “a priori”, motivo para deferir efeito suspensivo, especialmente porque conforme a própria reclamante assevera, existe Ação Coletiva em trâmite na Primeira Vara Cível de Várzea Grande, e, nela foi deferida a liminar, em decisão inicialmente favorável aos interesses da parte Autora – CENTRO ACADÊMICO XII DE AGOSTO – MEDICINA, inclusive impedindo a cobrança das diferenças de valores para rematrícula de curso.
Também urge consignar que não há nos autos qualquer demonstração de decisão impingindo suspensão das ações individuais atinentes à espécie, em face da ação coletiva mencionada que trata da mesma matéria.
Assim, frise-se, que o que sustenta a tramitação desta reclamação é apenas a questão concernente à competência, uma vez que é perfeitamente possível o julgamento da ação em sede recursal, desde que esteja o feito maduro para tal, observando-se o disposto no artigo 1.013, § 3.o do CPC, não havendo também óbice à defesa de direitos individuais simplesmente por tramitar ação coletiva, na qual não há qualquer imposição de sobrestamento.
Denota-se, por derradeiro, que eventual adequação ao acórdão da Turma Recursal que a manteve pode perfeitamente ser alcançada com o julgamento de mérito desta Reclamação, ocasião em que haverá a devida instrução, ou a oportunidade de realização do contraditório.
Pelo exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo.
Nos termos do inciso I, do artigo 989, do NCPC, requisite-se informação do juiz prolator da decisão reclamada.
Cite-se o beneficiário da decisão reclamada, para apresentar contestação em 15 dias (II, do artigo 989, do NCPC).
Após, cumpra-se o artigo 991, do NCPC, abrindo-se vista ao Ministério Público.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de agosto de 2.020.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator